Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703834-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ ROCIO RÉU ESPÓLIO DE: SIRENE OLIVEIRA ROCIO AGRAVADO: SERGIO ROCIO, LUCIO ROCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JORGE LUIZ ROCIO em face de ESPÓLIO DE LUCIRENE ROCIO MONTEIRO, SERGIO ROCIO e LUCIO ROCIO, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, no inventário n. 0019375-92.2003.8.07.0007, indeferiu o pedido para retorno do imóvel sito à CNG 01 Lote 01 ao espólio, bem como a expedição do mandado de verificação para o imóvel sito à Fazenda Buriti-Tição, Distrito Federal (está localizado na DF - 280, em frente à Chácara Estrela, Km 3,5, Recanto das Emas - Distrito Federal), Matrícula no 17734, denominado “Condominío Rocio”, para a elaboração de Certidão atestando a atual situação do imóvel, especialmente a ocupação por posseiros, nos seguintes termos (ID 183666854 na origem): Petição ID 179906040: pedido de reconsideração da decisão de ID 178298503 para o retorno do imóvel sito à CNG 01 Lote 01 ao espólio; intimação do inventariante removido para apresentação documentos. Petição ID 182435806: locatário do imóvel localizado na CNG 01, Lote 01, Loja 01, requerendo informações sobre o modo de depósito dos aluguéis. Petição ID 182648432: reiteração petição de ID 179906040. Passo a decidir. O documento de ID 179906041 não comprova a propriedade do falecido sobre o imóvel localizado na CNG 01, Lote 01, Loja 01, matrícula 19.383, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. Indefiro o pedido de intimação do anterior inventariante para apresentação de documentos, pois a pretensão exige atuação extrajudicial própria (não comprovada) ou ação própria de exibição de documentos, o que ultrapassa o objeto deste inventário (CPC, art. 612). Preclusa a presente decisão, decidirei sobre o destino dos alugueis sobre o referido imóvel. Taguatinga/DF. O Agravante alega em suas razões recursais que se trata de um processo em tramitação há mais de 20 anos, oriundo do falecimento e Sirene Rocio, genitora do Agravante. Narra que Lucyr Rocio e Sirene Rocio tiveram 07 (sete) filhos: Enio Rocio, Alair Rocio, Lucilene Rocio, Lucirene Rocio, Lúcio Rocio, Jorge Luiz Rocio e Sérgio Rocio, sendo que o formal de Partilha do Inventário de Lucyr Rocio distribuiu os seguintes bens deixados por Lucyr Rocio foram partilhados na proporção de 7/14 (sete quartorze avos) para sua viúva e meeira e 1/14 (um quatorze avos) para cada um dos 7 (sete) herdeiros: (a) imóvel CN 01 Setor G Taguatinga Norte, atual QNG, devidamente registrado no 3o Ofício de Imóveis sob a Matrícula no 19.383, Livro – 2, e; (b) imóvel rural representado por área de 4 hectares, sito na Fazenda Buriti Tição, registrada no 1o Ofício de Notas de Brasília no Livro 018 folha 004, atualmente matriculada no 5o Ofício de Imóveis do Gama/DF. O Agravante afirma que, muito embora o formal de partilha do inventário de Lucyr Rocio não ter sido levado a Registro nos respectivos cartórios, permanecendo apenas em nome do de cujus não tenha, constam nos registros que a ora Inventariada era casada com Lucyr, sendo portanto, meeira de seu espólio. Diante disso, o Agravante alega em suas razões que a averbação do formal de partilha do inventário no Cartório de Registro de Imóveis é mera formalidade que não inibe a nova partilha do bem aos herdeiros necessários em virtude do falecimento da viúva meeira, razão pela qual não haveria de ser excluído, invocando o Art. 618 do CPC e entendimentos jurisprudenciais. O Agravante ainda alega que ser necessário, de plano e pronto, expedir mandado de verificação do imóvel situado na área rural do atual Recanto das Emas, na antiga Fazenda Buriti Tição, hoje Região Administrativa de Água Quente, que foi objeto de Parcelamento ilegal e no local hoje está estabelecido o chamado Residencial Rocio. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para se (a) determinar a expedição pelo Juízo agravado de Mandado de Verificação para o imóvel sito à Fazenda Buriti-Tição, Distrito Federal (está localizado na DF - 280, em frente à Chácara Estrela, Km 3,5, Recanto das Emas - Distrito Federal), Matrícula no 17734, denominado “Condominío Rocio”, para a elaboração de Certidão atestando a atual situação do imóvel, especialmente a ocupação por posseiros, e; (b) determinar a expedição de Ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, para que realize o Geoprocessamento e Topografia da Chácara Rocio, com os dados de localização fornecidos nos Autos, no prazo de 30 dias, e; (c) seja determinada a expedição de Ofício à NEOENERGIA BRASÍLIA e à CAESB, com a determinação para que envie ao Juízo a relação de todos os usuários que possuem cadastros de fornecimento de energia e água na Chácara Rocio, sito às margens da Rodovia DF 280, localizada conhecida como “Água Boa”. No mérito, requer a confirmação da tutela. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 55499733). É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC e teve as custas pagas. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Na origem, cuida-se de inventário no qual se discute a exclusão de imóvel em face da ausência de encaminhamento de formal de partilha ao registro nos respectivos cartórios, permanecendo apenas em nome do de cujus. Com isso, discute-se a formalidade para se empreender à inclusão do imóvel. O caso em tela não cumpre os requisitos, tendo em vista que a medida é meramente satisfativa, confundindo-se mérito com pedido de tutela, sem que, inclusive, do corpo da peça de agravo de instrumento se defluam elementos que apontem para risco da demora, além de inexistir situação fática da qual se extraia qualquer receio ou temor diante de risco. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 15:07:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador